Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-36.2016.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010048-36.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remuneração de Ativos Retidos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.090.842/0001-70 (AGRAVADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CERTIDÃO DE CRÉDITO. DECRETO ESTADUAL Nº 766/2011. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração opostos pela parte autora, reconhecendo omissão quanto à vigência e aos efeitos do Decreto Estadual nº 766/2011. A decisão embargada afastou a prescrição da pretensão deduzida em ação monitória fundada em certidão de crédito emitida em 2009, mantendo, assim, a sentença de procedência proferida em primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a vigência do Decreto Estadual nº 766/2011 suspende o curso do prazo prescricional da pretensão monitória fundada em certidão de crédito emitida antes de sua edição, à luz do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto Estadual nº 766/2011 não teve vigência limitada a 180 dias, como alega o agravante, mas estabeleceu condicionantes normativos para a emissão, movimentação e pagamento de certidões de crédito, condicionando-os à implantação de sistema eletrônico que jamais foi efetivado.

4. Nos termos dos arts. 1º e 2º do referido decreto, ficou sobrestada toda e qualquer movimentação de certidões de crédito no âmbito do Poder Executivo Estadual, enquanto não implementado o sistema eletrônico de controle (SICC), configurando impedimento normativo objetivo à exigibilidade do crédito.

5. A suspensão do prazo prescricional encontra amparo no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, que prevê a sua ocorrência enquanto perdurar a demora no estudo, reconhecimento ou pagamento da dívida por parte da Administração.

6. Precedentes da própria Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo reconhecem os efeitos suspensivos do Decreto nº 766/2011 sobre o prazo prescricional, em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A vigência do Decreto Estadual nº 766/2011 suspende o prazo prescricional das ações fundadas em certidões de crédito estadual, por configurar impedimento normativo ao exercício do direito de ação.

2. A ausência de implantação do sistema eletrônico previsto no decreto impede a exigibilidade administrativa e judicial do crédito, atraindo a aplicação do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932.

3. A revogação formal do Decreto nº 766/2011 apenas em 2021 delimita o marco final da suspensão do prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º e 4º; Decreto Estadual nº 766/2011, arts. 1º e 2º; Decreto Estadual nº 808/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 0050049-17.2015.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 27.02.2024; TJMT, Apelação Cível nº 0504123-53.2015.8.11.0041, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 15.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida por esta Relatoria que, ao acolher embargos de declaração opostos pela parte autora, reconheceu a omissão na decisão monocrática anterior quanto à vigência e aos efeitos do Decreto Estadual nº 766/2011, afastou a prescrição da pretensão monitória e, por consequência, manteve a sentença de procedência proferida em primeiro grau. (id. 254590170)

Sustenta o agravante, em síntese, que o referido decreto teve eficácia temporária de 180 dias, limitando-se à esfera administrativa, e que, portanto, não teria produzido qualquer efeito sobre o curso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Defende que a ação monitória foi ajuizada fora do prazo legal, motivo pelo qual a decisão agravada deveria ser reformada. (id. 262179782)

A agravada apresentou contrarrazões ao recurso (id. 267457251).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia estabelecida neste agravo interno tem por objeto a prescrição do crédito estampado na Certidão de Crédito que embasa a ação monitória ajuizada pela agravada contra o Estado de Mato Grosso.

Sustenta o agravante, em síntese, que o referido decreto teve eficácia temporária de 180 dias, limitando-se à esfera administrativa, e que, portanto, não teria produzido qualquer efeito sobre o curso do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Defende que a ação monitória foi ajuizada fora do prazo legal, motivo pelo qual a decisão agravada deveria ser reformada.

Ao contrário do que alega o agravante, o Decreto Estadual nº 766/2011 não teve vigência limitada a 180 dias. A norma estabeleceu, de forma expressa, a suspensão de todos os atos relacionados à emissão, pagamento, substituição, compensação ou recebimento de certidões de crédito junto ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, condicionando sua retomada à implantação de um sistema eletrônico de controle (art. 1º e 2º do decreto),
verbis
:

Art. 1º O controle de entrega, disponibilização, recebimento, uso, alteração, fruição, cancelamento, re-emissão ou compensação de cártula de certidão de crédito será exercido no âmbito do Poder Executivo Estadual exclusivamente pela Secretaria de Estado de Administração em sistema eletrônico a ser disponibilizado no prazo de cento e oitenta dias da edição do presente Decreto.

§ 1º O sistema eletrônico de que trata o caput deverá atender ao disposto neste diploma legal e no mínimo possuir controle e histórico quanto:

I - a data de emissão, a data de validade da cártula, o CPF ou CNPJ, identificação completa do beneficiário, número do processo de origem do respectivo direito, número seqüencia irreversível da certidão, identificação completa do cessionário e da cadeia de cessão ou sucessão;

II - ao valor de face, retenções, valor liquido, correções e alterações, atualização monetária, baixa por cancelamento, pagamentos, compensações, data de entrega, re-emissão e outras movimentações ou eventos ocorridos, inclusive endosso, sub-rogações, fracionamentos, cessão ou transferências;

III - ao saldo existente depois de cada inserção de registro ou modificação e o saldo verificado no final de cada mês em conta corrente individual e geral.

§ 2º No âmbito do Poder Executivo Estadual a:

I - disponibilização, recebimento, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito não será realizada sem o prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput;

II - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de cártula de certidão de crédito expedida ou não no âmbito do Poder Executivo será precedida do prévio registro e averbação do direito e cártula junto ao controle eletrônico a que se refere o caput;

III - emissão, disponibilização, pagamento, entrega ou compensação de certidão de crédito deverá observar o disposto neste diploma legal, sob pena de nulidade da respectiva cártula ou processo;

IV – expedição de nova cártula de certidão de crédito é obrigatoriamente realizada em processo e mediante a respectiva retenção da via original da anteriormente emitida;

V – compensação, pagamento, fracionamento ou substituição é realizada mediante a retenção da via original da cártula de certidão de crédito e mediante verificação da sua validade formal segundo as disposições fixadas neste Decreto.

§ 3º A certidão de crédito emitida, registrada e averbada na forma deste Decreto, somente poderá ser disponibilizada e entregue ao favorecido depois de também devidamente contabilizada no registro contábil do passivo do órgão de origem, mediante lançamento realizado pelo respectivo coordenador ou gerente de contabilidade.

§ 4º Para fins do § 3º deste artigo o procedimento para contabilização da cártula de certidão de crédito será fixado pela Coordenadoria de Normas de Finanças Públicas Estaduais da Superintendência de Gestão da Contabilidade do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, depois de ouvida a Auditoria Geral do Estado.

Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito.

§ 1º No prazo de sessenta dias após a disponibilização do sistema de que trata o artigo 1º a unidade do Poder Executivo Estadual que emitiu, compensou, desdobrou, processou ou pagou a cártula de certidão de crédito deverá promover a inserção da respectiva ocorrência no referido sistema digital, simultaneamente promovendo a averbação e arquivamento junto a Secretaria de Estado de Administração de cópia do referido processo referente ao direito creditório correspondente.

§ 2º Tratando-se de cártula de certidão de crédito ou do direito cujo processo possua valor superior a vinte salários mínimos vigentes na data da respectiva emissão ou reconhecimento, a regularização perante a Secretaria de Estado de Administração será instruída de parecer prévio da Auditoria Geral do Estado, obtido pela unidade do Poder Executivo Estadual que a tenha expedido.

§ 3º Para fins de registro junto ao sistema eletrônico de que trata o caput, são requisitos mínimos da cártula de certidão de crédito: a data de emissão, o número seqüencial irreversível, o número do processo de origem do respectivo direito, o prazo de expiração da sua validade, a identificação completa do favorecido e do órgão emissor, o fundamento legal da sua emissão, o valor de face, os tributos retidos.

O destaque vai para o disposto no § 2º, incisos I e II do art. 1º, que estabelece como requisito de validade da Certidão de Crédito e de seu consequente pagamento o
“prévio registro e averbação do respectivo direito e cártula junto ao sistema eletrônico de que trata o caput”
.

Ademais, o art. 2º do Decreto sobrestou, até a efetiva implantação do sistema, qualquer emissão ou pagamento de Certidão de Crédito, fato que impedia a cobrança da certidão por parte da agravada.

Tal sistema (SICC), contudo, jamais foi efetivamente implantado, e o decreto somente foi formalmente revogado em 27 de janeiro de 2021, com a edição do Decreto nº 808/2021. Até essa data, a norma permaneceu vigente, impedindo, de maneira objetiva e contínua, a movimentação administrativa das certidões de crédito estaduais.

Ocorre que, no caso em tela, a certidão que fundamenta a pretensão monitória foi emitida em 28/04/2009, e a ação somente foi ajuizada em 01/07/2016, durante a plena vigência do Decreto nº 766/2011. Considerando que o prazo prescricional de cinco anos foi suspenso por força normativa expressa desde 14/10/2011 até 27/01/2021, tem-se que a contagem do prazo permaneceu suspensa por quase uma década, tornando inviável o reconhecimento da prescrição no momento em que a ação foi proposta.

A omissão quanto a esse ponto foi reconhecida nos embargos declaratórios, o que justificou sua acolhida com efeitos modificativos. A decisão agora agravada está, portanto, inteiramente fundada em elementos normativos e fáticos amplamente reconhecidos, inclusive por precedentes da própria Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, que têm afirmado que o Decreto nº 766/2011 produziu efeito suspensivo sobre o prazo prescricional das ações fundadas em certidões de crédito atingidas por sua abrangência.

Nesse sentido:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO E PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO PELO DECRETO ESTADUAL N.º 766/2011 – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não ocorre a prescrição quinquenal, mormente quando a emissão e o adimplemento da certidão de crédito estavam suspensos em razão do sobrestamento pelo art. 2.º, do Decreto Estadual n.º 766, de 14 de outubro de 2011.

2. Recurso conhecido e provido, sentença reformada.

(N.U 0050049-17.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024
)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CERTIDÃO DE CRÉDITO - PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA QUE RECONHEÇA A PRESCRIÇÃO - PRAZO OBSTADO POR FORÇA DO DECRETO 766/2011 - SOBRESTAMENTO DO PAGAMENTO DAS CERTIDÕES DE CRÉDITO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL - SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (ART. 4º DO DECRETO Nº 20.910/32) - INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - CONSECTÁRIOS LEGAIS - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 103/2021.

1. O Decreto Estadual n.º 766/2011, ao regulamentar o procedimento de controle e registro das certidões de crédito no âmbito estadual, determinou a suspensão de diversas ações a elas relacionadas até que houvesse a implementação do seu respectivo sistema eletrônico. Assim, considerando que o referido Decreto foi revogado apenas em 27/01/2021 - com a edição do Decreto n.º 808 de 26/10/2021, não há que se cogitar no transcurso do prazo prescricional, conforme a exegese do art. 4º do Decreto n.º 20.910/1932, que regula a prescrição para as dívidas da União, Estados e Municípios.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, não configura violação ao princípio non reformatio in pejus modificar os consectários legais em sede de Reexame, determinando-se a aplicação dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, a aplicação da Taxa SELIC.

3. Recurso de Apelação desprovido. Consectários legais revistos de ofício.

(N.U 0504123-53.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)

As contrarrazões apresentadas pela parte agravada também reforçam, com precisão, que o impedimento ao exercício do direito de cobrança judicial decorreu de um contexto normativo concreto, que impedia a regular movimentação do crédito e frustrava a sua exigibilidade, situação que atrai a incidência do art. 4º do Decreto nº 20.910/1932, segundo o qual
“não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, ocorrer por parte da Administração”
.

Não se trata, portanto, de mera liberalidade administrativa ou conveniência de política pública, mas de um impedimento normativo eficaz e duradouro, que inviabilizou o exercício do direito de ação e que, por consequência, suspendeu legitimamente o curso do prazo prescricional.

Em suma, não se verifica qualquer fundamento idôneo a justificar a reforma da decisão ora agravada, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025